Tribunal: TJDFT
Processo: 0725197-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO EM ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO. DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Apesar de constituir pressuposto da Ação de Busca e Apreensão a indicação do endereço do devedor (art. 319, inciso II do CPC), a lei não impõe ao credor a obrigação de comprovar a efetiva localidade do veículo que se pretende apreender para a expedição de mandado de busca e apreensão.

2. No caso dos autos, é ilegal a decisão do Juízo a quo que condicionou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo à efetiva comprovação da localidade do bem, uma vez que essa imposição não está prevista na lei, além de gerar ônus a parte em face da fácil locomoção do veículo para outro lugar. Precedentes.

3. Em atenção ao princípio da cooperação e da razoável duração do processo, mostra-se desnecessária a expedição de novo mandado ao endereço já diligenciado, cabendo ao credor a indicação de novo endereço para o cumprimento da busca e apreensão.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.